Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRAZO NÃO MENOR QUE TRINTA DIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

3. Requer a reforma da decisão do Relator para determinar ao juízo do processo de origem que lhe seja concedido prazo não inferior a 30 (trinta) dias a cada diligência frustrada de pedido de constrição de bens do devedor.

4. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0722372-57.2019.8.07.0003, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos seguintes termos:

“Admito os embargos de declaração interpostos.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Isso porque não há obscuridade, contradição, omissão ou dúvida capaz de ensejar manifestação desse Juízo sobre os termos do julgado.

Ora, a parte exequente alega a ausência de fundamentação da decisão de ID 80206872 e requer a concessão de prazo de 30 dias a cada diligência frustrada de constrição de bens da parte executada.

Contudo, verifico que a decisão de ID 80206872 foi fundamentada de forma suficiente, uma vez que determinou o prazo de 05 dias como adequado para a parte exequente indicar bens à penhora e para preservar o princípio da celeridade dos Juizados Especiais Cíveis, expresso no artigo 2o da Lei 9.099/95.

Outrossim, saliento que quando a parte exequente tomar conhecimento de bens penhoráveis da parte executada, poderá requerer o desarquivamento e a continuidade deste cumprimento de sentença, portanto, desnecessário novo processo, ao contrário do que foi afirmado pela embargante, o que garante o princípio da economia processual.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho incólume a decisão proferida.

Intime-se a parte exequente para indicar medidas executivas efetivas.

Prazo: 05 dias, sob pena de extinção.”

5. Na via do agravo de instrumento, sustenta, em breve síntese, pela falta de razoabilidade na concessão de prazo de cinco dias para que o exequente possa encontrar meios para realizar a efetiva constrição de bens do executado, sob pena de extinção do processo. Aponta que o Poder Judiciário não pode criar empecilhos ao credor na busca da efetividade processual, sob o argumento da celeridade dos atos nos Juizados Especiais. Aponta o risco da eminente extinção do processo, caso não lhe seja concedido o prazo requerido.

6. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão (ID 24395133) de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

7. Pugnou pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo e confirmação da tutela para determinar ao 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que seja estabelecido prazo razoável, não inferior a 30 (trinta) dias, para indicação das medidas executivas nos autos do processo no 0722372-57.2019.8.07.0003, quantas vezes se fizerem necessárias.

8. Nas razões de agravo interno, o ora agravante pede seja-lhe concedido prazo não inferior a 30 (trinta) dias a cada diligência frustrada de pedido de constrição de bens. Afirma que deve haver cooperação jurisdicional para que se obtenha à constrição patrimonial dos bens do Executado e efetividade do processo. Pugna pelo provimento do agravo interno para que se determine ao Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo no 0722372-57.2019.8.07.0003 que seja estabelecido prazo razoável não inferior a 30 (trinta) dias para indicação de medidas executivas, quantas vezes se fizerem necessárias.

9. A decisão ID 24395133 indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela.

10. No caso concreto, verifica-se que, no juízo de origem, já houve deferimento de medidas constritivas (bloqueio online, pesquisa RENAJUD), todas infrutíferas. A exequente foi intimada para, no prazo de 05 dias, indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção.

11. Portanto, foi dada oportunidade ao credor para que, no prazo razoável de 05 (cinco) dias, possa buscar meios para satisfazer o seu crédito. Diante, não há qualquer irregularidade existente na decisão. Inviável, pois, o cabimento das medidas interpostas.

12. Ademais, importante mencionar que, caso o processo seja arquivado diante da ausência de bens passíveis de constrição, facilmente o credor poderá desarquivar o processo e, no momento oportuno, indicar novas medidas cabíveis. Portanto não vislumbro, que a decisão no caso, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação na eminente extinção do processo sem mérito.

13. Nesse contexto, deve ser prestigiada a decisão objurgada.

14. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.

15. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.